Tribunal: TJBA
Processo: 0559178-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559178-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIK ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
THEONIO GOMES DE FREITAS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA EMPRESARIAL. REVELIA. POSTERIOR JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DOCUMENTO ESSENCIAL À LIDE. CONTRATO IDENTIFICADO. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. VALIDADE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELA FIDELIDADE. COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 0559178-72.2018.8.05.0001, em que é apelante
UNIK ALIMENTOS LTDA
e apelada a
TIM CELULAR S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça